Tribunal: TJBA
Processo: 0000565-56.2003.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000565-56.2003.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS BARBOZA, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS PAULO AFONSO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFUSÃO ENTRE A EXECUÇÃO PRINCIPAL E OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial movida em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS PAULO AFONSO LTDA – ME, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC. A sentença entendeu que o autor não teria cumprido determinação de complementação das custas processuais, referindo-se ao processo nº 0000417-11.2004.8.05.0191. O apelante sustenta que a extinção decorreu de equívoco, pois a obrigação de complementação das custas era da parte executada nos embargos à execução, e não do exequente na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em erro material ao extinguir a ação de execução principal com base em suposto descumprimento de determinação judicial que, na verdade, era dirigida à parte executada nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo executivo não se justifica, pois o exequente demonstrou ter recolhido integralmente as custas processuais, inclusive as relativas à avaliação dos bens penhorados (pg. 51 do ID 84016041, pg. 09 do ID 84016045, ID 84016071).

4. O fundamento da sentença — ausência de complementação das custas — refere-se a obrigação da parte executada nos embargos à execução, conforme decisão proferida no incidente de impugnação ao valor da causa, não podendo ser imputada ao exequente.

5. A execução encontrava-se em curso regular, sem pendências de cumprimento por parte do exequente até a prolação da sentença, revelando erro material na decisão recorrida.

6. A sentença confundiu a ação principal de execução com os embargos a ela opostos, o que impõe sua anulação para assegurar o prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000565-56.2003.8.05.0191, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelada INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS PAULO AFONSO LTDA – ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando a sentença apelada, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA